Tribunal: TJMT
Processo: 1020208-28.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020208-28.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANSOIR ANTONIO COSTA - CPF: 395.744.311-34 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALTERAÇÃO DE IMÓVEL DE "TERRITORIAL" PARA "PREDIAL" APÓS VISTORIA IN LOCO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECORRENTE QUE NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DA EDIFICAÇÃO NEM COMPROVA ERRO FÁTICO NA AVALIAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por FRANSOIR ANTONIO COSTA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de IPTU ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. O Recorrente busca a reforma da sentença para declarar a nulidade do lançamento fiscal do IPTU referente ao exercício de 2024.

2. A tese do Recorrente fundamenta-se na alegação de que foi surpreendido com um aumento desproporcional do IPTU em 2024. Sustenta que o Município alterou a classificação do imóvel de "territorial" para "predial" de forma unilateral, sem a instauração de prévio processo administrativo ou notificação, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Analisando o contexto fático-probatório, verifica-se que o Município demonstrou, em sua peça de defesa, que o aumento do tributo decorreu de uma atualização cadastral. Após vistoria in loco, a Administração Pública constatou a existência de área construída no imóvel inscrito sob o no 84.328, que até 2023 era tributado apenas como terreno (valor venal de edificação zerado). Com a constatação da construção, o valor venal foi atualizado para o exercício de 2024, aplicando-se os parâmetros da Planta Genérica de Valores do Município (Lei Complementar no 5.037/2022).

4. O fundamento jurídico para a manutenção da sentença reside na natureza do lançamento do IPTU, que ocorre de ofício, nos termos do art. 147 do Código Tributário Nacional. A Administração Pública tem o poder-dever de manter o cadastro imobiliário atualizado para refletir a realidade física dos imóveis. A constatação de área construída autoriza a revisão do lançamento, sendo dispensável a instauração de processo administrativo prévio para cada alteração cadastral. O contraditório, nestes casos, é diferido (postergado), operando-se no momento em que o contribuinte recebe a notificação do lançamento (carnê/guia) e pode impugná-lo nas vias administrativa ou judicial.

5. Outrossim, os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade. O Recorrente, em sua impugnação e recurso, limitou-se a questionar formalmente a ausência de processo administrativo prévio, mas em nenhum momento negou a existência da edificação em seu terreno, tampouco produziu provas (como fotografias ou laudos) que demonstrassem erro na metragem ou na avaliação feita pelo Fisco Municipal. Logo, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (Art. 373, I, do CPC).

6. A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora a legalidade da atuação municipal na atualização de valores venais para adequação à realidade, não configurando confisco ou ilegalidade quando ausente prova em contrário pelo contribuinte: "A alteração de valor do imposto devido, ainda que individualmente elevado no seu resultado se comparados o imposto anterior e o resultante, decorre da lei que atualiza a planta de valores e da espécie do tributo, que tem por base o valor atual do imóvel [...] Só a lei pode promover tal alteração, sem prejuízo de que o munícipe, como contribuinte individualmente prejudicado, postule administrativa ou judicialmente o que entender, na hipótese de incorreção na avaliação do imóvel e no valor do imposto cobrado" (TJ-MT - Órgão Especial, ADI 1010355-69.2023.8.11.0000, Rel. Orlando de Almeida Perri).

7. Portanto, a conduta do Município pautou-se na estrita legalidade, não havendo nulidade no lançamento do IPTU do exercício de 2024, que refletiu a efetiva alteração fática do imóvel (construção de edificação).

8. Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a gratuidade da justiça já deferida nos autos.

11. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026